Tribunal: TJES
Processo: 5000425-66.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000425-66.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO MATTOS SANTOS
RECORRIDO: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO JUÍZO ORIGINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração nos autos n.º 5000425-66.2019.8.08.0069

Embargante: LEANDRO MATTOS SANTOS

Embargado: NOBRE FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME -

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado renunciou o prazo recursal.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
LEANDRO MATTOS SANTOS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão foi omisso pois não arbitrou honorários ao advogado dativo.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516818) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos, percebo que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários do advogado dativo. Todavia, como a nomeação se deu no Juízo originário, devem os autos retornarem para ele a fim de que sejam arbitrados os honorários pretendidos.

Por fim, deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não verificado as hipóteses de cabimento do art. 1.022 do CPC/15.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para integrar o acórdão nos seguintes termos:

“Remetam-se os autos ao Juízo originário para fins de fixação de honorários ao advogado dativo nomeado”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)